Tribunal: STF
Processo: RHC 60293
Classe: RHC
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-09-17
Data de publicação: 1982-09-17

Ementa:
RECORRENTE, AUTOR DE DUPLO HOMICIDIO QUALIFICADO, CONSIDERADO
INIMPUTAVEL. INVIAVEL A REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, FACE A
PERICULOSIDADE REAL DO RÉU. EXCESSO DE PRAZO PARA O ENCERRAMENTO DA
INSTRUÇÃO CRIMINAL. FUNDAMENTO NÃO APRECIADO PELO V. ACÓRDÃO
RECORRIDO. RECURSO CONHECIDO EM PARTE, POREM IMPROVIDO.